Tribunal: TJDFT
Processo: 0750926-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750926-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: INVICTA FIT BSB ACADEMIA LTDA, JOSE DIEGO RODRIGUES LEITE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face de INVICTA FIT BSB ACADEMIA LTDA e JOSÉ DIEGO RODRIGUES LEITE ARAÚJO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Taguatinga/DF (ID 254028116), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0707373-82.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora on-line pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Confira-se a decisão Agravada: Não merece acolhida o pedido do credor para a utilização da ferramenta "teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada, sendo certo também que a pesquisa nos sistemas eletrônicos não deve ser adotada como substituto geral do ônus do próprio credor de realizar pessoalmente a pesquisa de bens passíveis de penhora. Ademais, a ativação da função "teimosinha" no sistema SISBAJUD é medida que somente deve ser empregada em caráter excepcional, em casos extremos e devidamente justificados, após o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa realizada, tendo em vista que o ato gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, e os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais, sem que, em regra, se obtenha a contrapartida da efetividade da execução almejada, circunstância que, no notório contexto de escassez de recursos humanos, gera assim notável sobrecarga nos serviços cartorários e prejuízos concretos à eficiência da prestação jurisdicional como um todo (artigo 8o do CPC). Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte de Justiça, como demonstram os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD DE FORMA REITERADA (TEIMOSINHA). ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Importa ressaltar mais uma vez que o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial. 2. Especificamente quanto ao recurso de pesquisa reiterada do Sisbajud (teimosinha), sua utilização requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados....” (Acórdão 1955028, 0732839-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Esgotamento de diligências. Ausência de comprovação. Sisbajud. Teimosinha. Indeferimento de diligência. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema “SisbaJud” na modalidade conhecida como “teimosinha” e Renajud. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida nova pesquisa de bens via Sisbajud – teimosinha e Renajud. III. Razões de decidir 3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. 4. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. Deve-se levar em conta que as respostas quase diárias dos sistemas sobrecarregam os serviços da Vara de modo a prejudicar o andamento de outros processos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1946841, 0730203-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. CARGA EXCESSIVA AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PLAUSÍVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS RECENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ferramenta "Teimosinha" (SISBAJUD) – O uso da funcionalidade, que realiza bloqueios automáticos diários de ativos financeiros, gera um elevado volume de protocolos e respostas diárias, sobrecarregando desproporcionalmente o Judiciário. 1.2. A utilização da ferramenta só deve ser autorizada em situações excepcionais, quando houver fortes indícios de movimentações financeiras frequentes e contínuas pela parte executada, o que não ficou comprovado no caso concreto. 2. Equacionamento de Interesses – A execução deve tramitar visando à satisfação do crédito, mas o interesse do exequente não pode se sobrepor às limitações e às necessidades de gestão processual pelo Judiciário, que deve evitar a criação de tumulto processual e sobrecarga desnecessária. 3. Conclusão – Não há motivos relevantes para reformar a decisão que indeferiu a utilização da ferramenta “Teimosinha”, sendo correta a decisão que equacionou os interesses em jogo e reconheceu a ausência de fundamento para o deferimento do pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1944752, 0740350-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, considerando o equívoco do endereço ao ID 230794129, determino o cumprimento da diligência no endereço indicado pelo credor: QNA 15, Loja 01, Taguatinga Norte/DF, CEP 72.110-150. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão recorrida viola os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, ao indeferir medida prevista no CPC e respaldada pela jurisprudência; 2) não há exigência legal para comprovação de alteração da situação econômica da parte executada para reiteração da diligência; 3) a penhora em dinheiro é prioritária, conforme art. 835, inc. I, do CPC, e a funcionalidade “teimosinha” foi criada para dar concretude a esse comando; 4) a negativa da medida compromete a satisfação do crédito e privilegia dificuldades administrativas do cartório, o que não pode prevalecer. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela ilegalidade da decisão agravada e pelo direito líquido e certo à satisfação do crédito via penhora em dinheiro. Sustenta que o perigo do dano decorre da possibilidade de esvaziamento das contas dos Executados, frustrando a execução e colocando em risco a utilidade do processo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar, de plano, o deferimento da penhora on-line na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, até o limite do valor executado (R$ 270.720,08), ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a penhora na forma requerida. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78559323). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho revisto meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de pesquisa deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Em primeiro lugar, o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa não é, por si só, suficiente para justificar a medida, sobretudo porque não há nos autos qualquer elemento concreto que indique alteração na situação financeira do Executado. Ademais, incumbe ao credor o protagonismo na execução, devendo comprovar, no processo de origem, o exaurimento das diligências ordinárias e a plausibilidade da medida excepcional. No caso, não se verifica demonstração de diligências complementares ou justificativa idônea que evidencie a probabilidade de êxito da pesquisa reiterada. A ausência de elementos que indiquem mudança na capacidade econômica do devedor reforça a inadequação da providência requerida, que se mostra desproporcional diante do contexto fático. Isso porque, observando os autos na origem, verifica-se que as últimas pesquisas no sistema SISBAJUD foram realizadas em 16/05/2024 (ID 196763427), 15/08/2024 (ID 207760002) e 25/06/2025 (ID 240569248), as duas últimas com bloqueio de valores inexpressivos, não indicando que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome da parte Agravada. Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Como observado na origem, já houve a realização de consultas. Pontue-se que a alegação de ilegalidade da decisão Agravada, amparada no alegado direito líquido e certo à satisfação do crédito via penhora em dinheiro e na possibilidade de esvaziamento das contas da Executada, frustrando a execução e colocando em risco a utilidade do processo, não são aptas a configurar a medida requerida. Além disso, a frustração da execução não decorre da ação ou inação do Juízo de origem em não realizar uma pesquisa que já foi realizada três vezes, mas da inexistência de elementos nos autos que apontem para o protagonismo do Agravante em diligenciar patrimônio. Assim, basta que o Agravante propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025 15:22:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador